Tribunal: TJSP
Processo: 0001772-66.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONDUTAS COMETIDAS NO CONTEXTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONSTATADA A PARTIR DE INVESTIGAÇÕES E DELAÇÃO DOS CORRÉUS, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÕES DE JAIR, GABRIEL E JONATHAN DEVIDAS.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CRIME COMPROVADO ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS - CONDENAÇÕES DE JAIR, GABRIEL E JONATHAN MANTIDAS.

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONDUTAS COMETIDAS NO CONTEXTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONSTATADA A PARTIR DE INVESTIGAÇÕES E DELAÇÃO DOS CORRÉUS, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÕES DE JAIR, GABRIEL E JONATHAN DEVIDAS.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CRIME COMPROVADO ANTE A DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS - CONDENAÇÕES DE JAIR, GABRIEL E JONATHAN MANTIDAS.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ QUEREN POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DÚVIDAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA RÉ NOS DELITOS – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE.